Tribunal: TJMT
Processo: 37110-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0037110-86.2019.811.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: BANCO PAN AMERICANO
Recorrido: RAMIRO MARTINES DIAS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/06/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO
CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido
RAMIRO MARTINES DIAS postula indenização por danos
morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo
descontos abusivos em seu holerite, referente a
empréstimo/cartão de crédito que nunca
solicitou/contratou.
2. A instituição financeira Recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças
efetuadas, demonstrando nos autos que o consumidor
firmou contrato (Proposta de Adesão – Evento 19.3) com a
instituição financeira Cruzeiro do Sul, o qual, por sua vez,
vendeu parte da carteira dos contratos de cartão de crédito
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

consignado para o Banco Recorrente e que as cobranças
que o consumidor afirma desconhecer a origem ocorreram
no exercício regular de direito, em obediência ao disposto
no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. A instituição financeira Recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças
efetuadas, demonstrando que antes de 2011, as cobranças
eram efetuadas pela instituição financeira Cruzeiro do Sul,
de modo que sempre houve cobrança pelo serviço pactuado,
motivo pelo qual não há se falar em atitude arbitrária,
quando em verdade houve apenas uma mudança na
titularidade das cobranças, mediante compra de parte da
carteira de crédito da instituição financeira, não tendo o
consumidor suportado qualquer prejuízo.
5. Danos morais e materiais não configurados, ante a
comprovação da relação jurídica existente entre as partes e
a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela
instituição financeira.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrido RAMIRO
MARTINES DIAS postula indenização por danos morais e materiais, ao
argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite,
referente a cartão de crédito que nunca solicitou/contratou.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com declaração de inexistência da relação jurídica e
condenação da instituição financeira Recorrente ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 25.078,56 (vinte e cinco
mil e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) e danos morais no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o Recorrente BANCO PAN AMERICANO nas
razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de
que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões (Evento 66), o Recorrido RAMIRO
MARTINES DIAS refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma
Recursal restringe-se a análise da legalidade da cobrança a título de
cartão de crédito no contrato celebrado entre as partes.

De proêmio, é necessário esclarecer que são corriqueiras
as demandas judiciais que discutem a legalidade da contratação de
empréstimos consignados por meio de cartão de crédito, sendo imperioso
ressaltar que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo
consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de
crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela
prefixada é cobrado diretamente na folha de pagamento, neste há apenas
o desconto de reserva de margem de 10% (dez pontos percentuais) do
valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não
abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo,
competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura
que chega mensalmente em sua residência.

A simples contratação desta modalidade de contrato de
empréstimo não evidencia qualquer ilicitude.

Nesse contexto, a despeito da negativa de contratação pelo
consumidor de qualquer empréstimo/cartão de crédito junto a
instituição financeira Recorrente, em exame das provas colacionadas aos
autos, constata-se que o consumidor Recorrido firmou contrato
(Proposta de Adesão – Evento 19.3) com a instituição financeira Cruzeiro
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

do Sul, o qual, por sua vez, vendeu parte da carteira dos contratos de
cartão de crédito consignado para o Banco PAN AMERICANO e que as
cobranças que o consumidor afirma desconhecer a origem, ocorreram no
exercício regular de direito, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II,
do Código de Processo Civil.

Eis a descrição do item 4 do contrato pactuado: (4) declaro
ter pleno conhecimento que terei que pagar mensalmente o valor mínimo
indicado no extrato do MT FOMENTO CARD que receberei mensalmente,
seja pela desconto direto no salário ou, caso esse desconto por qualquer
motivo não venha a ser realizado, pagarei o valor mínimo diretamente na
rede bancária utilizando a ficha de compensação (...)”.

Com efeito, a instituição financeira Recorrente se
desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das
cobranças efetuadas, demonstrando que antes de 2011, as cobranças
eram efetuadas pela instituição financeira Cruzeiro do Sul, de modo que
sempre houve cobrança pelo serviço pactuado, motivo pelo qual não há
se falar em atitude arbitrária, quando em verdade houve apenas uma
mudança na titularidade das cobranças, mediante compra de parte da
carteira de crédito da instituição financeira, não tendo o consumidor
suportado qualquer prejuízo.

Eis o fragmento do contrato entabulado entre o consumidor
e a instituição financeira “Banco Cruzeiro do Sul”:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Figura 1: Fragmento de contrato pactuado com destaque para cláusula de
permissão de desconto e assinatura.

Note-se que foram emitidas cobranças nos anos anteriores a
2011, contrariando a narrativa do consumidor de que arbitrariamente
passou a ser cobrado por meio de desconto em seu contracheque a partir
de 2011, conforme imagem abaixo:

Figura 2: Fragmento de fatura com vencimento em 01/2008.

Para infirmar tais provas, bastava que o consumidor
trouxesse aos autos o extrato bancário do referido período (anterior a
2011), demonstrando, assim, que jamais houveram cobranças relativas
a cartão de crédito consignável em seu contracheque, e/ou que não se
beneficiou dos valores contratados, ônus que lhe incumbia nos termos
do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse contexto é inquestionável a legitimidade da
contratação e utilização do serviço ora impugnado pelo consumidor
Recorrido.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo BANCO
PAN AMERICANO, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e,
via de consequência, JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados
na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o
9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA